Tribunal: TJSP
Processo: 2166907-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado (155, § 4o, incisos I, II e IV, do CP) – Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, aventando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado (155, § 4o, incisos I, II e IV, do CP) – Insurgência contra conversão da prisão em flagrante em preventiva, embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, aventando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Periculum Libertatis – Reincidente na prática de crimes contra o patrimônio – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166907-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
paciente LUIS FERNANDO DIAS ALVES e Impetrante EDUARDO RODRIGUES
AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
2
Habeas Corpus no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Comarca de Santa
Cruz das Palmeiras
Impetrante: Dr. Eduardo Rodrigues Azevedo
Paciente: Luis Fernando Dias Alves
Impetrado: MM. Juiz da Vara Única
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 37.457
HABEAS CORPUS Furto Qualificado (155, § 4o,
incisos I, II e IV, do CP) Insurgência contra conversão
da prisão em flagrante em preventiva, embora
estivessem ausentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar, aventando a possibilidade de aplicação
das medidas cautelares alternativas ao cárcere

INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se
encontra suficientemente fundamentada, demonstrando
de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores
da custódia cautelar do paciente, em consonância com
disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão
preventiva, nos termos do art. 312, do CPP Periculum
Libertatis Reincidente na prática de crimes contra o
patrimônio Garantia da ordem pública. Precedentes do
STJ.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Luis Fernando Dias Alves, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras como autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
3
coatora, nos autos da ação penal n.o 1500220-61.2020.8.26.0538.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante, juntamente com Júlio César Galdino, no dia 2/7/2020, em razão
de suposta infração ao artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal,
após, em tese, subtraírem um televisor e latas de cerveja.
Alega que o paciente sofre coação ilegal decorrente
da conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade
impetrada, embora ausentes os requisitos ensejadores da medida extrema
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais
favoráveis compatíveis com o direito de responder ao processo em
liberdade, vez que possui residência fixa, ocupação lícita e
presumivelmente inocente, ressaltando que o crime em questão não é
revestido de violência ou grave ameaça à pessoa, aventando a possibilidade
de aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no
artigo 319 do CPP.
Enfatiza que foi impetrado habeas corpus em favor
do corréu Júlio César Galdino, sendo-lhe deferida a medida liminar, para
beneficiá-lo com a liberdade provisória, motivo pelo qual faz jus à
extensão do benefício, uma vez que também preenche os requisitos legais
para tanto.
Requer a concessão da ordem, para que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
4
responder ao processo em liberdade, ainda que subsidiariamente lhe sejam
impostas medidas cautelares alternativas, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor (fls. 1/6).
Pedido liminar foi indeferido às fls. 136/137.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 140/142), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 145/150).
É o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade
judiciária em 22 de julho de 2020, que o paciente, juntamente com Júlio
César Galdino, foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em
preventiva porque, no dia 02 de julho de 2020, teriam sido vistos pulando
o muro da residência situada na Rua Paraná, 121, Parque Varotti, nesta
cidade e comarca de Santa Cruz das Palmeiras.
Consta, em suma, que teriam sido avistados, pela
Polícia Militar quando saiam de uma área verde, do outro lado do
quarteirão onde fica a referida residência. Abordados, em busca pessoal, no
bolso do paciente fora encontrado o controle de uma televisão, tendo ele
dito ser usuário de drogas e confirmado o furto em uma residência. Com o
acusado Júlio César Galdino nada foi encontrado, tendo ele dito que
apenas estava junto com o paciente. No local dos fatos, foi constatada a
subtração de uma televisão, do controle e de algumas latinhas de cervejas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
5
bem como foram avistadas marcas de sapato no muro da casa, tendo sido
danificado o vidro da porta de entrada, sendo encontrado um pedaço de
pau próximo a porta quebrada. No terreno ao lado, foi localizada a
televisão, marca Panasonic, de 40 polegadas.
Em 20 de julho de 2020, o i. Representante do
Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente como incurso no
artigo 155, § 4°, incisos I, II e IV do Código Penal, recebida na data destes
informes (fls. 140/142).
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, a decisão monocrática que converteu a
prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada,
apresenta-se escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ,
inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo
suficiente que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos
requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observa a
presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e que a custódia
cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública,
conquanto ostenta condenação definitiva por crimes contra o patrimônio,
de modo que a segregação cautelar se faz necessária para impedir a
reiteração, até porque, ao que tudo indica, ele faz do crime seu meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
6
vida, demonstrando que as medidas cautelares alternativas não são
suficientes e adequadas ao caso.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do
crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes do
acusado que revelam maior grau de periculosidade social, inexiste razão
para se menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no
sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os
fundamentos legais declinados na decisão hostilizada.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Com efeito, a despeito do alegado pela impetrante,
estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente,
pois a periculosidade do delito é expressão de custódia cautelar, cuja
desconstituição admitida reclama prova efetiva da desnecessidade da
medida, a demonstrar segurança da ordem pública, a instrução criminal e a
aplicação da norma penal.
A liberdade provisória, no caso de prisão em
flagrante, está subordinada à certeza da inocorrência de qualquer das
hipóteses que autorizam a prisão preventiva.
Segundo consta da certidão de antecedentes
criminais (fls. 46/48), o paciente ostenta condenação definitiva por furto
qualificado,
indicando
reincidência,
inclusive,
encontrava-se
em
cumprimento de pena no regime aberto, tornando a delinquir, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
7
novamente preso em flagrante pela prática de crime idêntico, evidenciando
que se trata de pessoa voltada ao submundo social, donde o receio de que
venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Além disso, conforme se depreende dos elementos
informativos colhidos na investigação, os antecedentes do paciente
evidenciam o estreito envolvimento com a prática delitiva, provavelmente
motivado pela dependência química declarada em solo policial, móvel para
a prática de delitos passados e, provavelmente, para delitos futuros
enquanto a dependência à drogas e álcool persistir.
Assim, desde que a permanência do acusado em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia
da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se
funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo
acusado, quais sejam, a periculosidade do agente e a reiteração delitiva,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública”
(STJ, HC no 247.207/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 13/03/2013).
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
8
porque ela advém de um contexto em que há intensa evidência probatória
em relação tanto à materialidade quanto à autoria.
De acordo com o artigo 310 do Código de Processo
Penal, se, em caso de prisão em flagrante, não se evidenciarem os
elementos que autorizam a prisão preventiva, será concedida liberdade
provisória. A prisão só será mantida pela autoridade judicial se necessária,
o que será decidido conforme os critérios estabelecidos pelo Artigo 312 do
Código de Processo Penal. Se presentes os elementos que autorizariam a
prisão processual preventiva.
A regra constitucional é que os indivíduos fiquem
em liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em
julgado. Para que esse direito individual seja afastado é imperioso que
exista um quadro fático a demonstrar que a prisão (processual) do
indivíduo é necessária, imprescindível, inadiável, ainda que tenha sido
preso em flagrante. No flagrante, o fumus boni iuris via de regra está
presente, sendo a própria razão desta modalidade de prisão. Com o
periculum libertatis, a prisão processual, medida cautelar que é, demanda a
presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela
incabível.
Portanto, o paciente, não faz jus a responder o
processo em liberdade. Não há nos autos nada que modifique os indícios
de autoria por sua parte. Em tese, praticou o crime em tela, que causa
malefício à sociedade, trazendo desequilíbrio à paz social. A manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
9
do paciente no cárcere é medida para garantir a ordem pública e também a
conveniência da instrução criminal.
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da
prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo
social, impondo-se a manutenção da custódia do paciente, já assentado que
a prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
A propósito:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal. "Habeas
corpus" indeferido." (S.T.F., HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em
26.04.94, publ. DJ 16.09.94, p. 24267).
Frise-se, em observação as regras estabelecidas pela
Lei n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, em razão da
presença dos requisitos da prisão preventiva e sua insuficiência para
resguardar a ordem pública, como visto alhures.
Nesse sentido.
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. OPERAÇÃO
PESCARIA.
PRISÃO
CAUTELAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
10
DECISÃO ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA.
GRAVIDADE
CONCRETA. ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença
penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto
no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não há
flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A custódia cautelar foi decretada
para o resguardo da ordem pública, em razão do envolvimento temerário
dos recorrentes com quadrilha organizada para a prática de diversos
furtos em agências bancárias, valendo-se sempre do mesmo modus
operandi e sem área de atuação fixa. 3. Ainda constam dos autos
indicações quanto à periculosidade dos agentes, que registrariam
reiteração criminosa, sendo citados como contumazes na prática delitiva.
4. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem
pública. 5. Recurso a que se nega provimento.” grifo nosso (STJ, RHC no
34.926/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 26/02/2014).
Por fim, não há se falar em extensão dos efeitos da
medida liminar deferida, no pedido de habeas corpus no
2152693-37.2020.8.26.0000, ao corréu Júlio César Galgino, para lhe
conceder a liberdade provisória.
Sobre a possibilidade de extensão dos efeitos de
decisões a corréus, nos termo da regra do artigo 580 do CPP, em Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
11
Corpus, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela sua ampla
possibilidade:
"A extensão do julgado referente a um réu não se
opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo
(identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais). Atendidos os
requisitos há de se conceder o pedido" (6a Turma, Pedido de Extensão, HC
6497-RJ, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Nesse sentido também tem sido o posicionamento
do E. Supremo Tribunal Federal:
"A extensão da decisão em habeas corpus para co-
réu somente pode abranger aquele que esteja em situação idêntica à do
beneficiado. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Procedente." (HC-
extensão - AgR. 84409/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ
19.8.2005. p 00057).
Nesta via estreita de cognição sumaríssima do writ
não se verifica a identidade fática entre o corréu Júlio César e o ora
paciente, na medida em que este é reincidente, vez que ostenta condenação
anterior por crime idêntico e, como visto alhures, há concreta possibilidade
de reiteração criminosa.
De outro lado, em relação ao corréu Júlio César, foi
elaborado acordo de não persecução penal com o Ministério Público, de
modo que ele sequer foi denunciado no feito originário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166907-33.2020.8.26.0000 - Voto no 37.457
12
Portanto, embora presente a identidade fática, as
circunstâncias pessoais do paciente não permitem a extensão da benesse.
Dessa forma, o paciente não faz jus à extensão do
benefício, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento
ilegal, que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura
é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem ora
impetrada, permanecendo o paciente Luis Fernando Dias Alves no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR